Tribunal: TJES
Processo: 5014139-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014139-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: M.V. DE AGUIAR CASA UTIL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5014139-93.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: M.V. DE AGUIAR CASA UTIL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. I
NES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora expõe que, em agosto de 2020, tomou ciência de protestos realizados em seu nome pela parte Requerida, em razão de 4 (quatro) faturas vencidas no mesmo ano, os quais desconhece. Informa que os débitos supra são recorrentes de endereço diferente ao seu. Aduz que

não obstante a ré ter declarado não constar débitos de faturas de energia em seu nome, os referenciados protestos permanecem.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS,
para:

I – CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Requerente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR
o Requerido a desvincular o CNPJ do Requerente da instalação de nº 284728,

III – DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 6.703,81, devendo a empresa Requerida diligenciar com a baixa do apontamento e arcar com os custos desta.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a exigibilidade do débito e a legalidade do procedimento, alegando, ainda, que, a partir da análise dos registros internos da EDP, sobretudo em razão da ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora, a outra conclusão não se chega senão a de que a instalação efetivamente estava sob a sua titularidade durante o período informado. Além disso, aduz que agiu em exercício regular do direito por ausência de falha na prestação de serviço, não havendo de se falar em danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade e a natureza da cobrança, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“(...) Explico. A Requerida afirma que o imóvel localizado na Av. Curitiba, 64, loja 08, Praia da Costa, Vila Velha/ES, de instalação nº 284728, pertencia originalmente ao Requerente e, posteriormente, foi transferido para terceiros.

Entretanto, não encontro nos autos qualquer comprovante que respalde essa alegação. Cabia à Requerida apresentar o contrato de compra e venda ou de aluguel, ou qualquer outro documento que comprovasse a transferência de titularidade da instalação nº 284728 realizada pelo Requerente em 10/08/2020 para um terceiro.
”

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Pelos motivos expostos, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela cobrança indevida que, embora não gere danos,
in casu
, gerou uma negativação indevida do nome da parte.

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)